Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-97.2024.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001428-97.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIVANIA CRUZ DA SILVA - CPF: 878.171.281-20 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA
–
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIVANIA CRUZ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação mandamental n. 1001428-97.2024.8.11.0059, denegou a segurança e julgo improcedente o pedido deduzido pela ora apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a apelante alega que
“impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra ato coator atribuído ao Prefeito municipal de Porto Alegre do Norte/MT, que deixou de efetuar a convocação da recorrente para posse no cargo de Professora, Classe “B”, junto ao Município, dado que a mesma fora aprovada na 4a (quarta) colocação, entretanto, vem sendo preterida ante a contratação de professores temporários, para exercerem as mesmas funções a que alude o concurso para o qual ela estava habilitada. Todavia, sobreveio sentença denegando a ordem de segurança formulada”.

Salienta, na sequência, que
“a tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784, STF)”.

Verbera acerca de que,
“segundo precedentes dos Tribunais Superiores, a contratação temporária pela Administração, para o exercício de cargos vagos, para os quais promovera concurso público, configura, sim, preterição do candidato aprovado - ainda que no cadastro de reservas - e burla a força normativa do princípio do concurso público (art. 37, II, da CF), que é a regra”.

Por fim, requer provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões inclusas (id.234486183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, recomenda a
rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
arguida pelo apelado e, nas razões de mérito, opina pelo
improvimento do recurso
(id.

247175173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIVANIA CRUZ DA SILVA contra sentença proferido pelo Juízo de instância singela que, nos autos da ação mandamental impetrada contra ato tido por ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, denegou a segurança e julgo improcedente o pedido deduzido pela ora apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Dito isso, passo análise das preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em contrarrazões o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE suscita preliminar de inadequação da via eleita em razão de que na ação mandamental não permite dilação probatória ou a análise de questões controvertidas e discutíveis.

Da análise dos autos verifica-se que a preliminar suscitada de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em contrarrazões recursais, o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE suscita preliminar de ilegitimidade ativa sob o fundamento de que a recorrente pleiteia direito alheio em nome próprio, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Todavia, não há que se falar em ilegitimidade ativa da autora, ora apelante, visto que o ato de nomeação de candidato em certame público classificado na quarta posição prescinde da análise do direito dos candidatos melhores classificados.

Ademais, ensina a doutrina:

“(...) Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso”. (Curso de Direito Processual Civil – Vol. 01 15a Ed. Edidotra. Juspodivm: Salvador, 2013, pag. 238).

Assim sendo, a legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido.

Na espécie, a impetrante, ora apelante, foi classificada no concurso ao qual busca a nomeação, gozando, portanto, de legitimidade para questionar/vindicar o que entender de direito.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada
.

VOTO (MÉRITO)

Da análise dos autos, verifica-se que LUCIVANIA CRUZ DA SILVA impetrou ação mandamental visando sua nomeação e posse no cargo de Professora, Classe “B”, junto ao Município de Porto Alegre do Norte, em função de sua preterição no certame público regido pelo Edital no 001/2016, no qual concorreu e fora classificada na 4a (quarta) colocação. Segundo ela, teria ocorrido a convolação da mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo, devido à preterição diante da contratação de professores temporários.

A sentença foi desfavorável à pretensão da impetrante, ora apelante, ao fundamento que:

“(...) Com efeito, é incontroverso que a autora ostenta a qualidade de candidata remanescente do concurso público em apreço, o que significa que não foi aprovada dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, notadamente porque o edital previu 1 vaga e mais 3 cadastros reserva, sendo a impetrante classificada na 4a colocação.

Portanto, é detentora de mera expectativa de direito de ser nomeada para o cargo efetivo e não direito líquido e certo à nomeação, posse e investidura no cargo público, sobretudo considerando que havia outros candidatos classificados em posição anterior à sua, cuja ordem deve ser respeitada.

Assim, a expectativa de direito da requerente se convolaria em efetivo direito se, com a desistência de candidato melhor colocado, passasse a integrar uma das vagas disponibilizadas no concurso público.

Contudo, na hipótese vertente, não há provas de que houve desistência de outros candidatos a ponto de atingir a classificação da requerente, bem como não restou demonstrado que ocorrera preterição diante da realização de contratação temporária e, com isso, garantir a pretendida nomeação. No que concerne à pretensão de reconhecimento do direito à nomeação de candidato(a) aprovado(a) fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784/STF) (...)

(...)

No caso em tela, a parte autora pretende demonstrar o direito de nomeação e posse com base em relação nominal que alega terem sido contratados, temporariamente, para o exercício das mesmas funções para a qual fora aprovada em concurso público.

Sem embargo, consigno que a simples indicação de contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, à míngua de provas concretas, não tem o condão de comprovar, por si só, a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.

Ademais, a listagem apresentada nada elucida sobre a existência de cargos efetivos vagos, nem sobre preterição arbitrária.

(...)

Por fim, ressalto que, ausente a demonstração de ilegalidade por parte do Poder Público, a contratação de servidores temporários não ofende o direito à nomeação da impetrante, pois se trata de poder discricionário da Administração.

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas oferecidas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, ainda que surjam outras no prazo de vigência do certame, salvo por preterição. Tese assentada pelo STF ao definir o Tema no 784. A contratação temporária para a mesma função não configura preterição, porquanto embasada em necessidade transitória da Administração. Direito subjetivo à nomeação exsurgiria somente se demonstrada a preterição arbitrária e imotivada da Administração, no caso não ocorrida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10016873820228260094 Brodowski, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 06/06/2023, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação:

06/06/2023). (g.n.)

(...)

Não obstante, a utilização de artifício de contratações temporárias para se evitar a nomeação de concursados exige investigação e provas que fogem ao escopo do Mandado de Segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e DENEGO A SEGURANÇA e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por LUCIVANIA CRUZ DA SILVA, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil”. (id.

234486175)

Pois bem. Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, da análise do caso, feito um exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, realmente, não restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

Isso porque, de antemão já se constata que a hipótese não é de candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no respectivo edital, situação em que já consolidada a jurisprudência dos Tribunais Pátrios quanto à existência de direito subjetivo à nomeação, recentemente referendada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 598099/MS.

Ainda, em relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 784), firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.

Na mesma oportunidade, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

Tema 784: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Com efeito, é inconteste que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. E mais. Ainda que o edital de um concurso público tenha previsto, inicialmente, um número determinado de vagas para certo cargo, somente terão prioridade os nele aprovados enquanto perdurar a vigência do certame, não estendendo essa prerrogativa aos classificados fora do número de vagas prevista no edital.

Foi nesse sentido a sentença recorrida e é na mesma direção o entendimento pacificado na jurisprudência,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVIEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -- CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784) (Apelação Cível, N° 1004112-79.2022.8.11.0086, Camara Temporaria De Direito Publico E Coletivo, TJMT, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Julgado em 24/09/2024)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 598.099/MS) – EXISTÊNCIA DE VAGAS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO PROVIMENTO.
Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ
. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.A inexistência de provas de que há servidores temporários, no desempenho do cargo que está classificado o candidato, implica reconhecer a ausência de violação a direito líquido e certo. (Apelação Cível, N° 1000665-38.2021.8.11.0080, 1a Camara De Direito Publico E Coletivo, TJMT, Relator: Marcio Vidal, Julgado em 21/08/2024).(destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF).
ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERAEXPECTATIVA DE DIREITO

À NOMEAÇÃO
.

Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público.

2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Pr
ecedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação
. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.”
(RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 25/5/2016). (destaquei)

Assim, de fato, como ponderado pelo Juízo de instância singela, em que pese a parte impetrante defender a existência de cargos vagos para preenchimento imediato, tal fato, por si só, não caracteriza a existência de vaga relativa ao concurso em discussão, tampouco lhe confere o direito subjetivo à nomeação.

Outrossim, como visto dos arrestos colacionados, já está pacificado que a nomeação dos candidatos aprovados para formação de cadastro reserva é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito subjetivo à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação, o que, pelos documentos juntados nestes autos, não se verifica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ante a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025